Tribunal: TJMT
Processo: 1033537-50.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033537-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (ADVOGADO), JOAO ALVES CAVALCANTE - CPF: 603.872.381-15 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIAS DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM A NOVAÇÃO DA DÍVIDA, NO CURSO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – MORA DESCARACTERIZADA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência de acordo extrajudicial celebrada entre as partes, com anuência do devedor antes de sua citação e pendente apenas de disposições formais do credor para sua efetivação, configuração novação da dívida e descaracteriza a mora alegada, pressupostos necessários à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69.

A conduta contraditória do credor, que propõe a renegociação da dívida aceita pelo devedor e, ao mesmo tempo, promove a compreensão do bem, viola os princípios da boa-fé objetiva, liderança contratual e segurança jurídica, atraindo a incidência ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Reconhecida a ausência de premissa de constituição e desenvolvimento válido do processo originário, exigindo-se a extinção da ação, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de efeito suspensivo, interposto por JOÃO ALVES CAVALCANTE, contra a decisão proferida pelo Juízo da a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1026785-17.2024.8.11.0015, ajuizada por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo TOYOTA, Modelo HILUX SW4 SRX 4X4 2., ano fabricação 2019, Chassi 8AJBA3FS8K0267372, Placa PBN0D50, cor PRATA e Renavam nº 001184733926., garantido por alienação fiduciária na celebração do contrato de financiamento.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que não se encontrava em mora perante a instituição financeira na data da apreensão do veículo, pois antes da sua citação, foi contactado pelo banco agravado para celebrar um acordo de pagamento das parcelas em atraso e, após o aceite do agravante, foi solicitado que aguardasse até a data de 21/11/2024 para a emissão dos novos boletos.

Consigna que o Juízo
a quo
foi induzido ao erro, pois proferiu decisão com base em documentos desatualizados. Sustenta que a parte autora agiu de forma contraditória aos mandamentos da boa-fé ao aceitar a renegociação e manejar a ação de busca e apreensão, baseada em informações desatualizadas sobre o
status
do débito.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, com a devolução do veículo ao agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido, ao Id. 256214187.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, ao Id. 25176210.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 257317177, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Conciliação, mas retornaram sem acordo, conforme noticia o termo de Id. 283330374.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o agravante contra a interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1026785-17.2024.8.11.0015, em que o Juízo
a quo
deferiu medida liminar determinando a apreensão do veículo TOYOTA modelo HILUX SW4 SRX 4X4 2, ano 2019, chassi 8AJBA3FS8K0267372, placa PBN0D50, garantidor do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

A cerne da insurgência recursal reside na alegação de comportamento contraditório por parte do agravado, que, mesmo tendo formulado proposta de renegociação aceita pelo agravante, optou por manter a execução da medida liminar de apreensão, sem dar seguimento à emissão dos boletos acordados, frustrando as expectativas legítimas do devedor.

Pois bem.

A agravante sustenta, de forma minuciosa e documentalmente comprovada, que a instituição agravada iniciou tratativas de renegociação da dívida após o ajuizamento da demanda (em 13/11/2024), mantendo contato direto e propositivo até o dia 21/11/2024, ocasião em que o agravante realizou o pagamento da entrada negociada, e aguardava os boletos das parcelas subsequentes, cuja primeira venceria em dezembro. Entretanto, a liminar foi deferida no dia 19/11/2024, e o bem foi apreendido logo após.

Em sede de cognição sumária - própria desta fase recursal-, constata-se que o agravado optou por manter a demanda judicial e executar a constrição do bem mesmo após instaurar dinâmica negocial legítima e concreta com agravante, o que evidencia aparente violação à boa fé objetiva (art. 422 do Código Civil), aos deveres anexos de lealdade, cooperação e confiança recíproca.

Veja que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 13/11/2024 sob o argumento de que existiam parcelas em aberto a partir daquela vencida em 26/09/2024, sendo o devedor notificado para pagamento da referida parcela e seguintes (Id. 175429798 - da origem).

Verifica-se, pelos
prints
de conversa Whatsapp, que o agravante em contato com o escritório de advocacia representante da agravada, no curso da ação e antes de sua citação, renegociou as parcelas do contrato que estavam em aberto pela via administrativa.

Inclusive, do teor das mensagens consta o alerta da atendente no sentido de que não seria possível o reparcelamento do débito, mas haveria possibilidade de renegociação com o cancelamento do contrato antigo e realização de um novo contrato, que se daria da seguinte forma:

Na repactuação, ficou acordado entre as partes, ao que tudo indica, que a entrada seria para o dia 22/11/2014 no valor aproximado de R$5.984,00, mais 66 (sessenta e seis) parcelas, sendo a primeira com vencimento para o dia 23/12:

Embora o agravante tenha concordado com a renegociação, o boleto de pagamento de entrada não foi enviado por exigência da agravada quanto a prévia instalação do rastreador no veículo, cujo procedimento deveria ser agendado. Contudo, antes do agendamento aguardado pelo consumidor, o veículo foi apreendido e as tratativas de renegociação foram canceladas por deliberalidade da agravada.

Confira-se:

Como visto, de forma concomitante, a credora ajuizou ação de busca e apreensão e, ao mesmo tempo, autorizou a renegociação dos débitos no âmbito administrativo e, antes da citação do devedor, as parcelas que haviam sido objeto da notificação extrajudicial já haviam sido renegociadas.

Tal postura revela nítido comportamento contraditório, à míngua de amparo jurídico. Ora, a renegociação da dívida e o aceite do devedor em aderir aos novos termos criam legítima expectativa de preservação do pacto contratual nos moldes ajustados.

O réu/agravante obteve junto ao escritório de advocacia representante da autora um acordo de repactuação da dívida, com valores e prazos novados, pendente apenas da data de agendamento de instalação do rastreador e o reenvio dos novos boletos, em evidente violação da boa-fé objetiva, ao chegar ao ponto de prometer ao réu uma coisa e, no mesmo dia, após apreender o veículo, passar uma nova e contraditória posição.

Ademais, a morosidade do escritório de advocacia representante da autora não pode prejudicar o réu que atuou de forma diligente e ávida pelo recebimento dos boletos a fim de pagar as prestações e solucionar o impasse.

Mesmo diante da comprovação do pagamento da entrada e da boa-fé do agravante, a instituição financeira se recusa a receber os valores, sustentando que apenas a quitação integral do contrato viabilizaria a restituição do bem apreendido.

Tal postura revela nítido comportamento contraditório, à míngua de amparo jurídico. Ora, a renegociação da dívida e o aceite do devedor em aderir aos novos termos criam legítima expectativa de preservação do pacto contratual nos moldes ajustados. A recusa posterior do credor — que induziu o agravante à negociação e o orientou a aguardar os boletos — viola flagrantemente o princípio da boa-fé objetiva, especialmente em seus desdobramentos de confiança, lealdade e cooperação contratual.

Neste contexto, impõe-se a aplicação da máxima “
venire contra factum proprium non potest
”, de inequívoco lastro na doutrina e jurisprudência pátrias:

“A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019817-29.2020.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

“A conduta do banco, notoriamente, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso ou renegociar a dívida; e de outro exigindo o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o pagamento da integralidade da dívida em Juízo, o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100247820238110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

No caso dos autos, o agravante foi contatado diretamente pela assessoria da agravada com proposta de renegociação; aceitou os termos e realizou o pagamento da entrada ajustada; manteve-se à disposição para cumprir os demais encargos; juntou conversas por WhatsApp, guias e comprovantes aos autos e, apesar disso, viu-se surpreendido com a apreensão do bem e com a posterior exigência de quitação integral do contrato como condição para reaver o veículo, em flagrante desvio da legítima expectativa gerada pela conduta anterior da credora.

Trata-se, portanto, de descaracterização objetiva da mora, elemento essencial à subsistência da medida liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal, no sentido de revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada sua incidência em trinta (30) dias.

Aplicando-se o efeito translativo,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação originária.

Como consectário lógico da extinção, condeno o agravado (autor da ação originária) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao trabalho adicional realizado nesta instância recursal, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

Ressalva-se, por fim, que eventuais valores pagos ou depositados nos autos da ação originária - a título de entrada, purgação da mora, renegociação da dívida, quitação parcial ou integral, ou quaisquer outros pagamentos correlatos - deverão ser objeto de apreciação específica pelo juízo de primeiro grau, no momento oportuno, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, diante da natureza eminentemente instrutória da matéria. Esta estreita via recursal, por sua natureza instrumental e cognição limitada, não comporta dilação probatória necessária à análise exauriente da regularidade e extensão dos pagamentos realizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025